Tribunal: TCU
Processo: 005.584/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8421/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, prorrogando, por mais 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta decisão, o prazo para cumprimento das determinações insertas no Acórdão 7010/2023-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 005.584/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Roberto Freire de Araujo (XXX.870.704-XX); Roberto Freire de Araújo (XXX.870.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Luiz Guedes da Luz Neto (11005/OAB-PB), Luís Fernando Pires Braga e outros, representando Roberto Freire de Araújo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.